Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-47.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003323-47.2017.8.14.0100
APELANTE: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0003323-47.2017.8.14.0100

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

ADVOGADO:
JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

APELADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. Na sentença, o juiz deixa claro que o advogado dativo nomeado faz jus aos honorários pretendidos. No entanto, em razão de não ter sido comprovado a atuação do defensor até o final de alguns processos, não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários em relação a estes.

II.

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III.

A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

IV.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

V.

É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VI.

Conheço e dou provimento ao recurso,
para alterar a sentença e determinar o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios nas causas em que o apelante atuou.

VII.

Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor para satisfação do crédito, devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme normas do CNJ, do TJPA, lei estadual 6624/2005 e ofício circular nº 063/16-CGJI.

VIII.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial. No entanto, deixo de condenar em custas, por ser a parte executada a Fazenda Pública.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto por JULIO DE OLIVEIRA BASTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que nos autos do Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente os embargos.

Historiando os fatos, inicialmente o sr. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS ajuizou Ação de Execução Fiscal em face do Estado, na qual alegou ter atuado como defensor dativo em diversos processos, razão pela qual faria jus ao recebimento dos honorários no importe de R$ 11.616,00 (onze mil, seiscentos e dezesseis reais). Por sua vez, o Estado do Pará opôs embargos à execução, alegando, em síntese, sobre a impossibilidade de nomeação de defensor dativo, diante da existência de Defensoria Pública na região.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da id n° 4210746, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, nos seguintes termos:

“Dessa maneira, determinar o pagamento de honorários dativos antes do fim dos traballios desenvolvidos por qualquer causídico, é medida precipitante, tendo em vista que, principalmente, não há nos autos, como já tratado, se houve ou não o cumprimento do dever de prestar assistência jurídica por parte do exequente em sua totalidade. Diferentemente da Sentença e Termo de Audiência de Custódia, mencionados anteriormente, os quais comprovam fidedignamente que o defensor dativo atuou integralmente nas demandas tramitadas neste Juízo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os embargos à execução, para determinar ao embargante, ESTADO DO PARÁ, o pagamento dos honorários advocatícios dativos no importe de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais) em favor ao exequente JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS - OAB/PA n° 6.510. Em consequência extingo o processo com julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil Após o trânsito em julgado, expeça-se à Exma. Presidente do E. TJPA requisição de pequeno valor - RPV, com fundamento no art. 100, da Constituição Federal

Inconformado, JULIO DE OLIVEIRA BASTOS interpôs recurso de apelação (id n° 4210747).

Em suas razões, pugna pelo pagamento da parcela indeferida, no
quantum
de R$ 7.736,00 (sete mil setecentos e trinta e seis reais), visto que é do conhecimento notório do juízo que a Comarca há anos não conta com Defensores Públicos atuando permanente. Além disso, afirma que a inexistência de Defensores Públicos levam o Magistrado a nomear defensores dativos e assim, amparado fico no forma do art. 4° e 139 do CPC.

Na sequência, não concorda com a decisão do magistrado
a quo
indeferiu o valor requerido, tendo em vista que não foi comprovado a atuação do defensor até o final do processo, posto que tal afirmação é absolutamente contraditória com as provas dos autos, pois atuou até o final dos feitos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida, devendo considerar o lapso temporal do direito adquirido por serviços prestados desde o ano de 2006, aproximadamente 13 anos, e requer a determinação do pagamento via RPV, no importe de R$ 7.736,00 (sete mil setecentos e trinta e seis reais).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n°
4210748
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. Na sentença, o juiz deixa claro que o advogado dativo nomeado faz jus aos honorários pretendidos. No entanto, em razão de não ter sido comprovado a atuação do defensor até o final de alguns processos, não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários em relação a estes.

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, os quais estabelecem o seguinte, in verbis:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. (...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo
ente federado
, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. Sobre o tema, destaco o arts. 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos
:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o apelante afirma que atuou como defensor dativo em sete processos, tendo o Nobre Magistrado apenas reconhecido o direito ao recebimento dos honorários nos feitos de n° 0001061-71.2010.8.14.0100 e 0003125-44.2016.8.14.0100.

No entanto, entendo que pelas provas colacionadas nos autos, também restou suficientemente comprovada a atuação do causídico nos demais processos, notadamente: 0000529-34.2009.8.14.0100 (ID N° 4210747 - Pág. 24; 4210747 - Pág. 27); 0000281-73.2006.8.14.01004210747 - Pág. 31 4210747 - Pág. 30; 0000017-56.2006.8.14.01009 4210747 - Pág. 11, 4498561 - Pág. 5; 0001061-71.2010.8.14.0100- 4498561 - Pág. 11; 0003125-44.2016.8.14.0100- 4498562 - Pág. 2.

Somado a isso, ressalto também que a ressalva de que a nomeação seria para acompanhamento do feito em primeiro grau até a prolação de sentença final, não tem o condão de afastar a exigibilidade dos títulos, pois a nomeação para atuação foi imediata e não condicionou o recebimento das verbas honorárias à prolação da sentença em si, apenas a utilizou como marco definidor da designação. Nesse sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS EM EXECUÇÃO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS.
INEXIGIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIV
O. PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DODEFENSOR DATIVO COM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB (ARTIGO 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94).PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.Arguição de inexequibilidade dos títulos em execução. O cotejo probatório demonstra que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao Apelado, à título da sua atuação como defensor dativo. Necessário registrar, que não há necessidade do trânsito em julgado das referidas decisões. Precedente.

2. Pedido de diminuição do valor arbitrado &agrav

(4049751, 4049751, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-06)

Outrossim, evidentemente o defensor dativo possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1.
O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado
e pagos pelo Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FI
XAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

2.
O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado
, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DEFENSOR DATIVO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. M
ÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM –
NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO – DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINARES.

(...).

1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai-se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do

direito ao contraditório e da ampla defesa.

1. MÉRITO.

1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

(...)

(2070339, 2070339, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
- COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS
– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1
. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua

participação como parte no processo. 3 – Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
(...)

(869217, 869217, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, observa-se que é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

Dessa forma, é irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação, para alterar a sentença e determinar o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios nas causas em que o apelante atuou.

Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 100, § 3º, da Constituiço Federal, oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a fim de que seja expedida Requisiço de Pequeno Valor para satisfaço do crédito, devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme normas do CNJ, do TJPA, lei estadual 6624/2005 e ofício circular nº 063/16-CGJI.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial. No entanto, deixo de condenar em custas, por ser a parte executada a Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021